Tribunal: TJSP
Processo: 2054246-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054246-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ANTONIO CAETANO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054246-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19535
2
VOTO (D) No 19535
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2054246-48.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
EMBARGANTE: ANTONIO CAETANO.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
Prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do v.
acórdão de fls. 496/501 dos autos principais que indeferiu a petição inicial da ação
rescisória e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I
e VI, do C.P.C.
Inconformado (fls. 02/03), aduziu que o v. acórdão seria omisso, pois
“não houve qualquer manifestação quanto ao requerimento por justiça gratuita, mesmo
tendo sido este formulado precisamente à fl. 10, item 'b' destes autos” (fls. 02).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não estão
presentes as alegadas omissões e, tampouco, erro material, obscuridade ou contradição na
decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..
Há de se entender que a omissão aludida pela legislação processual,
autorizadora da oposição dos embargos declaratórios, é aquela relativa à ausência de
decisão sobre ponto controvertido da lide ou do recurso e, portanto, sobre o qual o
Judiciário, obrigatoriamente, deva se manifestar, decidindo-o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054246-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19535
3
Bem por isso inexiste omissão no v. aresto, vez que assentou que ficaria
“o autor isento da sucumbência, em face da extinção do feito em seu nascedouro e da
legislação em vigor - art. 129 da Lei de Benefícios - e Súmula no 110 do E. STJ.” (fls. 500
dos autos principais).
Com efeito, há norma especial a respeito da gratuidade da justiça ao
obreiro que recorre ao Poder Judiciário buscando reconhecimento de direito acidentário: o
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isenta o segurado do recolhimento de
quaisquer custas judiciais, independentemente da comprovação de seu estado de pobreza.
A jurisprudência não poderia, de forma alguma, ser em outro sentido:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Os litigantes das
ações relativas a acidentes do trabalho gozam de isenção de quaisquer
custas processuais e verbas relativas à sucumbência. Presunção "juris et
de jure" de hipossuficiência conferida pelo art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91. Inaplicabilidade do disposto nos arts. 98 a 102 do CPC,
em razão do princípio da especialidade. Sentença reformada para
afastar a condenação do obreiro ao pagamento das custas processuais.
Recurso
de
apelação
provido.” (Apelação
Cível
no
1020102-86.2018.8.26.0554, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 17a Câmara
de Direito Público, Foro de Santo André - 4a Vara Cível, j. em
27/08/2019).
“ACIDENTE DO TRABALHO - JUSTIÇA GRATUITA - PREVISÃO
LEGAL DE ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A
SUCUMBÊNCIA - PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 129, DA LEI N°
8.213/91 - EXTINÇÃO AFASTADA. O parágrafo único, do artigo 129,
da Lei n° 8.213/91 prevê a isenção do pagamento de custas e despesas
relativas a sucumbência nos procedimentos acidentários. RECURSO
PROVIDO” (Apelação Sem Revisão no 658434/7-00, 3a. Câmara do
Segundo Grupo do extinto 2° TAC, Rel. Antonio Ribeiro, d.j.
28/11/2000).
Não bastasse, ainda que se vislumbrasse algum conflito dessa norma com
as disposições dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015, que regulam a
gratuidade da justiça aos processos em geral, ainda assim, prevaleceria a Lei Acidentária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054246-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19535
4
por consubstanciar lei especial (prevalente sobre a geral), especificando o direito à
assistência judiciária gratuita com vistas a determinada ação e não dispondo a respeito do
tema genericamente, como o faz aquela.
Portanto, observa-se não ser aplicável ao presente caso as regras da
assistência judiciária gratuita previstas no C.P.C./2015, por ser ela regra geral, mas sim as
normas especiais para as ações acidentárias (artigo 129, parágrafo único, Lei no 8.213/91),
que isentam o segurado do pagamento de verbas relativas à sucumbência.
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando), não
comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal própria,
pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v.,
não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as teses
sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054246-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19535
5
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade, omissão ou
contradição na decisão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a interpretação
por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos
limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator